Tribunal: TJPA
Processo: 0813009-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813009-24.2022.8.14.0401

APELANTE: LAURO MULLER CAGNI DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Lauro Muller Cagni de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, consistente em roubo praticado com emprego de arma branca contra motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta em juízo envolve: (i) a alegada insuficiência de provas para embasar a condenação, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; e (ii) a pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação válida na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório constante dos autos, composto pelo reconhecimento da vítima, prova testemunhal colhida em juízo, apreensão da arma do crime e, notadamente, pela confissão do acusado em juízo quanto à prática do delito.
4. A palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso concreto.
5. A dosimetria da pena observou rigorosamente as diretrizes dos arts. 59 e 68 do CP, havendo fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do
modus operandi
adotado, consistente na simulação de corrida por aplicativo, com o uso de arma branca, subtraindo valores e veículo da vítima em pleno exercício profissional.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação individualizada, não se verificando violação ao princípio da legalidade nem excesso punitivo, sendo legítimo ao magistrado utilizar critério qualitativo para aferição da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por roubo majorado é válida quando amparada em conjunto probatório robusto, composto por confissão judicial, reconhecimento da vítima e demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório”. 2. “A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando amparada em fundamentação individualizada quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não havendo obrigatoriedade de adoção de critérios aritméticos rígidos”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 157, §2º, VII.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lauro Muller Cagni de Sousa
(nascido em
28/11/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
01/07/2024
(doc. ID 23024313), pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23024266) que:

“No dia
18/06/2022
, por volta das 20:15 horas, quando a vítima José Messias Oliveira Favacho se encontrava trabalhando como motorista de aplicativo da UBER, conduzindo o veículo Volkswagem, modelo Gol, cor prata, ano 2020, placas RFI2G71, pertencente a empresa Unidas, recebeu uma chamada para uma corrida para a cliente Lilia Vieira Cagni, residente na Av. Marques de Herval, nº 2134, bairro da Pedreira, cujo destino seria a passagem Miracy, nº 37, bairro do Telégrafo, em Belém, sendo que o valor da corrida ficou em R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), entretanto, ao chegar no local, quem ingressou no veículo da vítima foi o filho de Lília, o indiciado LAURO MULLER CAGNI DE SOUSA.

A vítima seguiu viagem, sendo que quando estava transitando na Rua Nova, próximo do canal, o indiciado colocou uma faca no pescoço da mesma e anunciou o assalto, mandando parar o veículo, em seguida subtraiu da vítima 01 aparelho celular de marca Motorola e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), evadindo-se na posse do veículo e deixando a vítima no local.

A vítima conseguiu acionar uma guarnição da Polícia Militar, que diligenciou até a residência de Lília Vieira, mãe do indiciado, que alegou desconhecer o paradeiro do filho.

Na madrugada do dia
19 de junho de 2022
, o veículo roubado da vítima foi encontrado em poder de Luiz Gabriel Soares Cavalcante e Decleyver da Silva Monteiro, por uma guarnição da Polícia Militar, sendo que foi instaurado procedimento policial próprio contra os mesmos, através do TCO Nº 00005/2022.100430-4.

O SGT PM Mário Pinheiro Modesto Filho, o qual deteve os receptadores do veículo roubado, apresentou na Delegacia de Polícia uma faca que teria sido deixada no interior do veículo pelo indiciado, objeto que teria sido utilizado para o crime, instrumento devidamente periciado.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o indiciado, como o autor do crime de roubo objeto da presente ação penal, conforme ID 75215752, fls. 08.

O ora denunciado, em seu interrogatório, reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23024332), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
, sendo que
a confissão não representa uma prova absoluta e as testemunhas não presenciaram os fatos
.

Requer também a
revisão da dosimetria
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, devendo ser
rejeitada a fundamentação negativa das circunstâncias judiais do art. 59 do CPB
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23024335), o digno representante ministerial sustenta que deve ser
improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 23382578).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
(
roubo majorado pelo emprego de arma branca
), praticado contra a vítima
José Messias Oliveira Favacho
, a uma pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Inquérito por Portaria
, pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pelo
Auto de Entrega
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Ao ser ouvida em
juízo
, a
vítima José Messias Oliveira Favacho
declarou: “que estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando recebeu uma chamada para uma corrida, no nome de uma mulher. A testemunha afirmou que antes de iniciar a viagem, o denunciado teve uma discussão com a mãe, tendo adentrado no veículo após a briga; que, apesar das circunstancias suspeitas, resolveu seguir com a corrida normalmente, e no meio da viagem, o passageiro indicou ao motorista uma rota que percorria pelo canal, supostamente sendo um atalho; Que em dado momento da rota, o acusado anunciou o assalto e colocou uma faca do tipo peixeira no pescoço da vítima, surrupiado desta uma quantia em dinheiro – aproximadamente R$ 400,00 –, o celular e outros pertences que estavam no veículo; Em seguida, o réu mandou que a vítima descesse do veículo, momento em que tomou a direção do carro e saiu em fuga. Que após a consumação do crime, acionou uma viatura policial e guiou os policiais até a residência onde havia se iniciado a corrida, tendo contato novamente com a mãe do réu, a qual não prestou informações detalhadas sobre o filho. Narrou que foi chamado perante a delegacia de polícia para realizar o reconhecimento do denunciado”.

A testemunha de acusação
Mário Pinheiro Modesto Filho
declarou em
juízo
: “que participou da apreensão do veículo roubado. Que três pessoas foram encontradas em posse do carro, sendo encontrada uma faca em seu interior. Que ficaram cientes sobre o veículo roubado através do CIOP, e conseguiram visualizar o veículo circulando, por isso realizaram a abordagem dos passageiros do carro. Que não tem conhecimento sobre o fato apurado quanto ao réu LAURO, se recordando apenas da apreensão do veículo que foi feita posteriormente ao crime”.

O acusado
Lauro Muller Cagni de Sousa
afirmou no seu
interrogatório em juízo
: “que os fatos são verdadeiros e que teria usado uma faca durante o crime. Que estava em estado de necessidade, precisando manter sua família. Que pediu o Uber através do celular de sua mãe, e durante certo ponto da rota anunciou o assalto portando uma faca, e pedindo que a vítima entregasse seu celular e descesse do veículo. Que não passou muito tempo em posse do carro, tendo o abandonado com a chave dentro”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que a vítima, de forma harmônica, descreveu o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, o que restou confirmado pelo
depoimento da testemunha de acusação
e pela
própria confissão do recorrente
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa do apelante requer que
a pena seja reduzida ao mínimo legal
, por entender que o juízo de primeiro grau majorou a pena acima do mínimo
sem a fundamentação devida
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre e sim de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, como as
circunstâncias do crime
, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

As circunstâncias do crime consideradas em desfavor do réu se encontram devidamente fundamentadas, elas foram graves, uma vez que o acusado se aproveitou da confiança da vítima enquanto esta estava exercendo o seu trabalho de Uber, subtraindo não só o dinheiro que a vítima trazia consigo, como empreendeu fuga levando o carro roubado
.

Quanto à fração a ser utilizada para a incidência de cada vetorial
, faz-se mister ressaltar que,
o magistrado não está vinculado a frações aritméticas para efetuar o cálculo dosimétrico, devendo pautar a mensuração penal, em observância aos postulados da individualização da pena e do livre convencimento motivado
, justamente como ocorreu na sentença em apreço, que trouxe elementos específicos e relevantes do caso concreto para elevar a pena proporcionalmente à gravidade da conduta do agente, como medida tida como adequada e suficiente para a repressão e prevenção da prática delitiva.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória do réu.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025